Tribunal: TJES
Processo: 5002325-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002325-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR FAGUNDES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS, ART
IGOS
33
E 35
DA LEI Nº 11.343/2006
– PRISÃO
TEMPORÁRIA, ART. 1º DA LEI Nº 7.960/89
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM DENEGADA

1)

A prisão temporária foi fundamentada conforme os requisitos elencados nos incisos I e III, do art. 1º da Lei nº 7.960/89, obedecendo, desta forma, ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB, devendo ser destacado que as investigações apontam para a existência de indícios de autoria do paciente em relação à sua participação em uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

2) A Lei nº 7.960/89 prevê a prisão temporária, fixando prazo certo e condições objetivas, de molde a possibilitar a investigação de crime e, por conseguinte, a persecução penal, tudo em prol do interesse público.

3) A prisão temporária é imprescindível à eficácia da investigação para permitir uma eficiente colheita de provas, considerando ainda que há indícios da participação da paciente no crime.

4) Conforme entendimento remansoso do STJ "n
ão há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes
" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
VICTOR FAGUNDES SILVA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES,
diante de ato coator praticado nos autos do procedimento nº 5000135-62.2024.8.08.0041.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária decretada em desfavor do paciente, para que ele possa responder ao inquérito e eventual ação penal em liberdade, sob a alegação da ausência de dos requisitos previstos na Lei nº 7.960/89.

O impetrante aduz também que o paciente é portador de boas condições pessoais, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7422210.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7484584.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7159718.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
VICTOR FAGUNDES SILVA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES,
diante de ato coator praticado nos autos do procedimento nº 5000135-62.2024.8.08.0041.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária decretada em desfavor do paciente, para que ele possa responder ao inquérito e eventual ação penal em liberdade, sob a alegação da ausência de dos requisitos previstos na Lei nº 7.960/89. Aduz também que o paciente é portador de boas condições pessoais, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autoridade Coatora deferiu representação da Autoridade Policial pela prisão temporária do paciente, o qual está sendo investigado pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, atividade ilícita desenvolvida na localidade de Jaqueira, Distrito do Município de Presidente Kennedy/ES.

A defesa aduz que a prova que deu ensejo à decretação da prisão temporária foram mensagens trocadas entre o paciente e o corréu Valcemir, datadas de 28/01/2023 e 29/01/2023, sendo que Valcemir está preso desde 17/04/2023.

O aparelho de telefone celular do corréu Valcemir foi apreendido e periciado após autorização judicial, diligência que possibilitou a produção de elementos de prova que permitiram a polícia concluir pela participação do paciente na associação criminosa investigada.

No entender do impetrante, tais conversas, levadas a efeito há mais de um ano, evidenciariam a inexistência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva após o decurso do tempo, sem menção a fundamentos atuais.

A defesa do paciente também afirma que está ausente o requisito da imprescindibilidade da segregação cautelar para as investigações, não havendo nos autos notícias de que o acusado teria coagido testemunhas ou interferido no trabalho dos policiais.

Pois bem.

O impetrante fundamenta sua tese na alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 1º da Lei nº 7.960/89, sendo a decisão acoimada de coatora considerada genérica.

Conforme destaquei na decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido liminar, não há nos autos prova pré-constituída que demonstre que a decisão acoimada de coatora seja teratológica ou possua ilegalidade passível de ser vislumbrada de plano através de prova pré-constituída existente na presente impetração.

Ao contrário, a decisão alvo do presente ‘writ’ declarou expressamente que a medida cautelar extrema era necessária diante dos fundados indícios da existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Os fundados indícios apontados na decisão decorrem da prova produzida após perícia no aparelho de telefone celular do corréu Valcemir, que já se encontrava preso por outro processo, sendo tal prova emprestada.

A decisão combatida concluiu que “
a liberdade do imputado, neste momento, poderá causar prejuízo à persecução, sendo necessário impedir que os investigados possam intimidar e/ou constranger testemunhas e/ou de qualquer outro modo atrapalhar a colheita dos elementos de prova, restando comprovada, pois, como bem apontou o Ministério Público, a necessidade da decretação da prisão temporária dos investigados em nome da ordem pública e por ser medida imprescindível para que a Autoridade Policial possa lograr êxito nas investigações, razão pela qual, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, “c”, da Lei nº 7.960/89
”.

Ademais, o debate acerca dos elementos de prova que sustentaram a decretação da prisão requer revolvimento fático-probatório incompatível com a celeridade do rito do Habeas Corpus.

Neste cenário, após análise detida da fundamentação contida na decisão que decretou a prisão temporária do acusado, cuja cópia se encontra nas fls. 177/179 do ID 7411600, é possível afirmar que a fundamentação utilizada atende aos requisitos elencados nos incisos I e III, do art. 1º da Lei nº 7.960/89, obedecendo, desta forma, ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB.

Estabelece o art. 1º da Lei nº 7.960/89:

"Art. 1° -
Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - (...)

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

n) tráfico de drogas;"

A prisão temporária foi decretada com fundamento nos incisos I e III da norma supracitada, e baseada em evidências de que o paciente e outros investigados possam estar envolvidos com uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, havendo indícios de autoria suficientes para decretação da medida cautelar, devendo também ser levado em consideração o abalo a ordem pública e paz social no pequeno Distrito do Município de Presidente Kennedy/ES.

No mesmo sentido o Colendo STJ:

“
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão

preventiva ou temporária

em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão

preventiva
”
(STJ - AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Já em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, entende a jurisprudência do Colendo STJ que "
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade

do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes
" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

Por fim, em relação à última das alegações defensivas, “
Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ - AgRg no RHC n. 164.105/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantida a prisão temporária.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.